Tribunal: CARF
Processo: 10166.900424/2018-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NEUDSON CAVALCANTE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-05-02

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.900424/2018-74
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-005.842 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de abril de 2023
Recorrente
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2012
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS (ECT).
IMUNIDADE RECÍPROCA. VINCULAÇÃO ÀS DECISÕES DO STF SOB
REPERCUSSÃO GERAL. RATIO DECIDENDI
O STF, em sede de repercussão geral, reconheceu a imunidade tributária
recíproca da ECT em relação ao imposto sobre serviço (ISS), imposto sobre
serviços de transportes (ICMS) e imposto sobre o patrimônio (IPTU), inclusive
no caso de a empresa não agir em regime de monopólio, ou seja, em
concorrência com particulares. Tendo em vista que a CF estabelece que tal
imunidade - recíproca - aplica-se aos impostos sobre patrimônio, renda e
serviços, forçoso concluir que abarca também o imposto sobre a renda, caso
dos autos. O efeito vinculante dos precedentes do STF importa na aplicação da
ratio decidendi desses julgados aos tributos que incidam sobre o patrimônio,
renda e serviços da ECT.
Um dos pontos fundamentais para garantir tal imunidade, de acordo com
arcabouço legislativo atual, segundo o STF, é a política tarifária de subsídio
cruzado; fenômeno jurídico, fiscal ou econômico, segundo o qual para manter
o serviço postal a ECT reinveste o resultado positivo dos serviços prestados e
que não estão sujeitos ao regime de exclusividade. Assim, a atividade dos
Correios com resultado positivo não seria lucro, como numa empresa pública,
porquanto ela reinveste nos demais serviços. Nessa linha, a ECT não teria
capacidade contributiva, tal como as empresas privadas, em razão de ser
deficitária em grande parte dos serviços que presta.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário para que se retorne o processo à Receita Federal do Brasil, a
fim de que reaprecie o pedido formulado pela contribuinte, considerando-a sob o amparo da
imunidade tributária recíproca, podendo intimar a parte a apresentar documentos adicionais,
devendo ser emitida decisão complementar contra a qual caberá eventual manifestação de
inconformidade do interessado, retomando-se o rito processual. Este julgamento seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 1201-005.840,
de 12 de abril de 2023, prolatado no julgamento do processo 10166.900423/2018-20, paradigma
ao qual o presente processo foi vinculado.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.900424/2018-74
Fl. 188
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-005.842 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.900424/2018-74

(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Júnior,
Jeferson Teodorovicz, Wilson Kazumi Nakayama, Fredy José Gomes de Albuquerque, Fábio de
Tarsis Gama Cordeiro, Viviani Aparecida Bacchmi, Thais De Laurentiis Galkowicz e Neudson
Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos
prevista no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF),
aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente manifestação de inconformidade cujo objeto era a reforma do
Despacho Decisório proferido pela unidade de origem, que indeferiu o pedido de restituição de
IRPJ.
O despacho decisório indeferiu o pedido de restituição por entender
inexistir direito creditório (crédito totalmente alocado ao débito). Os argumentos da manifestação
de inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido, o qual manteve o
indeferimento na linha do despacho decisório.
Cientificada do acórdão recorrido, a recorrente interpôs recurso voluntário
em que alega, em síntese, não estar sujeita à incidência do IRPJ ou do IRRF, uma vez que (i) o
art. 12 do Decreto-Lei no 509/1969 estabeleceu que a ECT equipara-se à Fazenda Pública, de
modo que não está submetida nem aufere renda tributável no âmbito do imposto de renda, e,
ainda, (ii) o STF reconheceu seu direito à imunidade, prevista no art. 150, VI, “a”, da CF,
inclusive para as atividades econômicas que desempenha, nos Recursos Extraordinários
601.392/PR, 773.992/BA, 627.051/PE, todos submetidos ao rito da repercussão geral. Cita
decisões do Carf em seu favor.
Por fim, requer seja deferido in totum o pedido de restituição formulado.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Fl. 189
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-005.842 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.900424/2018-74

O recurso voluntário atende aos pressupostos de admissibilidade razão
pela qual dele conheço. Passo à análise.
Cinge-se a controvérsia ao pedido de restituição de IRPJ referente ao 3o
trimestre do ano-calendário 2012 no valor de R$19.442.119,59.
A recorrente alega, em síntese, que “nos termos do art. 12 do Decreto-Lei
no 509/1969, a ECT se equipara à Fazenda Pública (União Federal) e,
portanto, não está sujeita ao IRPJ”. Subsidiariamente, requer o
deferimento do pedido de restituição por entender fazer jus à imunidade,
“nos termos expostos nos Recursos Extraordinários 601.392/PR,
773.992/BA, 627.051/PE, todos submetidos ao rito da repercussão geral,
e, por consequência, de observância obrigatória deste e. Conselho, nos
termos do art. 62 do RICARF”.
Quanto à isenção do Decreto-Lei no 509/69, a decisão recorrida indeferiu
o pedido ao argumento de que “a Constituição da República não
recepcionou a isenção/modalidade especial de tributação concedida pelo
art. 12 do Decreto-Lei N° 509/1969, seja pelo fato de que essa norma já
havia sido derrogada pela Lei no 6.264/75, seja por se contrapor ao
desejo do constituinte de 1988 de que as empresas públicas, tais como a
ECT, recebessem o mesmo tratamento que as empresas privadas, quanto
à tributação”.
Em relação à imunidade, pontou que “para concluir pela procedência ou
não do pedido de restituição de IRPJ [...] seria necessário que a
contribuinte tivesse comprovado a composição de suas receitas,
indicando as operações que lhe deram causa, a fim de permitir a sua
classificação em finalísticas (serviços postais definidos no artigo 9£' da
Lei n£' 6.538/1978) e não finalísticas, e, por conseguinte, viabilizar a
apuração [...] do montante devido de IRPJ para o período de apuração.
Contudo, tal providência não foi adotada, pois a contribuinte se limitou
a defender que todas as receitas seriam imunes com base nas decisões
proferidas pelo STF relativamente ao ISS, ICMS e IPTU.” Com efeito,
indeferiu o pedido de restituição em razão da ausência de liquidez e
certeza do direito creditório pleiteado.
Pois bem. Ao tratar da imunidade recíproca a CF/88, dispõe no art. 150,
VI, “a”, que é vedado aos entendes federados instituir “impostos” sobre
patrimônio, renda ou serviços, uns dos outros. Dispõe ainda nos §§2o e
3o desse artigo que tal imunidade - extensiva às autarquias e fundações
públicas - está vinculada ao patrimônio, renda e serviços vinculados as
respectivas finalidades essências ou delas decorrentes. Veja-se:
Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado
à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:
Fl. 190
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-005.842 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.900424/2018-74

[...]
VI - instituir impostos sobre:
a) patrimônio, renda ou serviços, uns dos outros;
[...]
§ 2o A vedação do inciso VI, "a", é extensiva às autarquias e às fundações
instituídas e mantidas pelo Poder Público, no que se refere ao patrimônio, à
renda e aos serviços, vinculados a suas finalidades essenciais ou às delas
decorrentes.
§ 3o As vedações do inciso VI, "a", e do parágrafo anterior não se aplicam ao
patrimônio, à renda e aos serviços, relacionados com exploração de atividades
econômicas regidas pelas normas aplicáveis a empreendimentos privados, ou em
que haja contraprestação ou pagamento de preços ou tarifas pelo usuário, nem
exonera o promitente comprador da obrigação de pagar imposto relativamente ao
bem imóvel.
O STF ao enfrentar a matéria assentou em recurso extraordinário, com
repercussão geral as seguintes teses:
i) RE 601.392 (2013): “Os serviços prestados pela Empresa Brasileira
de Correios e Telégrafos - ECT, inclusive aqueles em que a empresa não
age em regime de monopólio, estão abrangidos pela imunidade
tributária recíproca (CF, art. 150, VI, a e §§ 2o e 3o)”;
ii) RE 627.051 (2014): “Não incide o ICMS sobre o serviço de
transporte
de
encomendas
realizado
pela Empresa
Brasileira
de Correios e Telégrafos - ECT, tendo em vista a imunidade recíproca
prevista no art. 150, VI, a, da Constituição Federal”.
iii) RE 773.992 (2014): “A imunidade tributária recíproca reconhecida
à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT alcança o IPTU
incidente sobre imóveis de sua propriedade e por ela utilizados, não se
podendo estabelecer, a priori, nenhuma distinção entre os imóveis
afetados ao serviço postal e aqueles afetados à atividade econômica”.
Em suas razões de decidir o STF destacou que o atendimento dos
Correios visa alcançar todos os municípios brasileiros, distritos, as
subdivisões geográficas-territoriais desses municípios, em busca da
integração nacional, chamada de "coesão nacional". Os Correios prestam
serviços onde a iniciativa privada não presta ou não quer prestar ou
entende que é deficitária, o que afasta a tese de concorrência desigual
dessa entidade com a iniciativa privada, que possa afastar a imunidade .
Um dos pontos fundamentais para garantir tal imunidade, de acordo com
arcabouço legislativo atual, segundo o STF, é a política tarifária de
subsídio cruzado; fenômeno jurídico, fiscal ou econômico, segundo o
qual para manter o serviço postal a ECT reinveste o resultado positivo
dos serviços prestados e que não estão sujeitos ao regime de
exclusividade. Assim, a atividade dos Correios com resultado positivo
Fl. 191
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-005.842 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.900424/2018-74

não seria lucro, como numa empresa pública, porquanto ela reinveste nos
demais serviços. Nessa linha, a ECT não teria capacidade contributiva,
tal como as empresas privadas, em razão de ser deficitária em grande
parte dos serviços que presta.
A seguir Trechos dos referidos recursos extraordinários:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO 601.392 PARANÁ (28/02/2013)
RELATOR: MIN. JOAQUIM BARBOSA
REDATOR DO ACÓRDÃO: MIN. GILMAR MENDES
RECTE.(S):
ECT
-
EMPRESA
BRASILEIRA
DE
CORREIOS
E
TELÉGRAFOS
Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Imunidade recíproca.
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos. 3. Distinção, para fins de
tratamento normativo, entre empresas públicas prestadoras de serviço
público e empresas públicas exploradoras de atividade. Precedentes. 4.
Exercício simultâneo de atividades em regime de exclusividade e em
concorrência com a iniciativa privada. Irrelevância. Existência de
peculiaridades no serviço postal. Incidência da imunidade prevista no art.
150, VI, “a”, da Constituição Federal. 5. Recurso extraordinário conhecido e
provido.
[...]
VOTO
O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO
[...]
De outra parte, sabemos que os Correios [...] são destinados a um atendimento de
modo a alcançar todos os municípios brasileiros, distritos, as subdivisões
geográficas- territoriais desses municípios, em busca desse valor mais alto da
integração nacional - que Vossa Excelência, Ministro César Peluso, chamou de
"coesão nacional" em uma das nossas discussões. Isso tudo obriga os Correios
e Telégrafos a adotar uma política tarifária de subsídios cruzados, ou seja,
buscar obter lucro aqui para cobrir prejuízo certo ali. E como os Correios
realizam também direitos fundamentais da pessoa humana, como a
comunicação telegráfica e telefônica e o sigilo dessas comunicações,
praticando uma política de modicidade tarifária, eles alcançam a maior
parte da população carente, da população economicamente débil.
Assim, nesta oportunidade, com um pouco mais de clareza ou menos dubiedade,
parece-me que os Correios são como uma longa manus, uma mão alongada das
atividades da União, um apêndice da União absolutamente necessário.
Estender aos Correios o regime de imunidade tributária de que fala a
Constituição está me parecendo uma coisa natural, necessária, que não pode
deixar de ser, independentemente se a atividade é exclusiva ou não.
No caso, parece-me que os fins a que se destinam essas atividades são mais
importantes do que a própria compostura jurídica ou a estrutura jurídico-formal
da empresa. O conteúdo de suas atividades é que me parece relevar sobremodo, à
luz da Constituição. Então, reconhecendo a minha dificuldade de equacionar a
causa sempre que vem à baila, vou pedir vênia ao eminente Relator para prover o
recurso extraordinário.
V O T O
O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES
[...]
Fl. 192
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-005.842 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.900424/2018-74

Depois dos memoriais apresentados, indico que a Empresa - esse é um dado
importante, por isso que, à época, eu tinha falado de processo de
inconstitucionalização do modelo de uma lei ainda constitucional - é
superavitária em apenas quatro unidades da Federação, Presidente: São Paulo,
Rio de Janeiro, Minas Gerais e Distrito Federal, sendo deficitária em todas as
demais.
Quer dizer, aqui o subsídio cruzado também diz respeito a esse balanço
federativo. Claro que isso demanda uma reforma que não pode ser feita no plano
meramente judicial; isso exige uma compensação num contexto de reformulação
da própria estrutura. O ministro Lewandowski chama a atenção para uma medida
provisória que já estaria fazendo essa alteração.
[...]
Do ponto de vista técnico, não é difícil dizer que esta atividade está submetida a
um modelo; por exemplo: imposto sobre serviços. Mas veja também a
discrepância que nós vamos produzir: municípios diferentes vão taxar de maneira
diferente esse serviço, com consequências sérias, Presidente. E como balançar o
preço de encomenda, tendo em vista essas variações? Veja a dificuldade.
[...]
Certamente, não é empresa calcada nos padrões de lucratividade de
mercado. Todos querem disputar esses grandes mercados, os grandes
conglomerados urbanos, mas vai entregar alguma coisa em Cabrobó! Isso
acaba sendo monopólio.
Aí, os Correios tem o ônus.
E vamos então pensar em matéria de política tributária. Nesse caso, vamos
reconhecer, diante da heterogeneidade, as assimetrias existentes neste país
imenso. Mesmo o chamado "serviço privado" dos Correios é serviço público,
ainda que pareça que nós estejamos aqui procedendo a uma contradição.
[...]
Então, como, sem uma nova modelagem, simplesmente dizer que nessa
atividade já não goza da imunidade, quando nós sabemos que é exatamente
essa atividade que permite subsidiar a atividade monopolística normal da
entrega de cartas e encomendas - extremamente importante para a
integração deste país, para a comunicação deste país? Nesse sentido,
Presidente, é que eu tenho enorme dificuldade, sem uma reestruturação do
sistema, de afastar daquilo que parecia ser a jurisprudência do Tribunal,
pelo menos até que venha a ser um modelo concebido.
Do ponto de vista técnico, não é difícil dizer que esta atividade está submetida a
um modelo; por exemplo: imposto sobre serviços. Mas veja também a
discrepância que nós vamos produzir: municípios diferentes vão taxar de maneira
diferente esse serviço, com consequências sérias, Presidente. E como balançar o
preço de encomenda, tendo em vista essas variações? Veja a dificuldade.
[...]
Ao apreciar a Ação Cível Originária n. 765, da relatoria do ministro Marco
Aurélio, redator do acórdão o saudoso ministro Menezes Direito, este Tribunal,
em sessão plenária, enfrentou a questão ora posta.
[...]
Após esse longo debate, o Tribunal, por maioria, entendeu que a Empresa
Brasileira de Correios e Telégrafos deveria gozar da imunidade prevista no
artigo 150, VI, 'a', em acórdão que restou assim ementado:
"Imunidade recíproca. Art. 150, VI, "a", da Constituição Federal. Extensão.
Empresa pública prestadora de serviço público. Precedentes da Suprema Corte.
1. Já assentou a Suprema Corte que a norma do art. 150, VI, "a", da Constituição
Federal alcança as empresas públicas prestadoras de serviço público, como é o
Fl. 193
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-005.842 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.900424/2018-74

caso da autora, que não se confunde com as empresas públicas que exercem
atividade econômica em sentido estrito. Com isso, impõe-se o reconhecimento da
imunidade recíproca prevista na norma supracitada."
[...]
Mas, antes disso, parece-me importante que se reconheça a imunidade nessa
dimensão, sob pena de nós contribuirmos, inclusive, para a desorganização
desse serviço, para uma certa perplexidade jurídica. Portanto, eu não diria
simplesmente que a lei que rege toda essa relação é constitucional; eu diria
que ela é ainda constitucional, que está em processo de reformulação.
Portanto, enquanto não houver essa mudança preconizada e enfatizada na ADPF
n. 46, eu sustentaria a imunidade recíproca também em relação ao ISS, tal como
buscado neste RE, acompanhando o voto do ministro Britto.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI
[...]
Um dos argumentos que foi ferido aqui, ao longo dos debates, é justamente que
se cria, com essa imunidade, uma espécie de desigualdade de condições fiscais.
Mas isso, na realidade, não ocorre, porque nós todos sabemos - e ficou
demonstrado aqui, ao longo dos debates, a meu ver, mas isso é algo tão notório -
que os Correios prestam serviços onde a iniciativa privada não presta ou não
quer prestar ou entende que é deficitária. A iniciativa privada não vai para
os mais longíquos rincões do País, para o interior da Amazônia, mas os
Correios estão presentes lá, mesmo sofrendo prejuízo estão prestando
serviços. E, ademais, o que é interessante, as próprias empresas privadas de
courier, aquelas que são responsáveis pela entrega de encomendas e pacotes,
valem-se dos serviços dos Correios, porque, do ponto de vista econômico
financeiro, isso é desinteressante. Então, não há nenhuma concorrência,
nenhuma desigualdade, nenhuma vantagem para os Correios, com relação à
iniciativa privada, que possa afastar justamente essa imunidade .
[...
Há um outro aspecto que foi ventilado nos memoriais: a questão do subsídio
cruzado - é um fenômeno jurídico ou fiscal ou econômico chamado subsídio
cruzado. Para manter o serviço postal, o que faz a Empresa Brasileira de
Correios e Telégrafos? Ela reinveste os "lucros", que são o resultado
positivo dos serviços que ela presta e que não estão sujeitos ao regime de
exclusividade. Portanto, naquilo que ela tem o resultado positivo, ela não
aufere lucros, como numa empresa pública. Ela reinveste nos serviços. Ela
não tem, a meu ver, a capacidade contributiva, tal como as empresas privadas,
exatamente por esse aspecto, porque ela é deficitária na grande parte dos serviços
que presta.
Tese:
Os serviços prestados pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT,
inclusive aqueles em que a empresa não age em regime de monopólio, estão
abrangidos pela imunidade tributária recíproca (CF, art. 150, VI, a e §§ 2o e 3o).

RECURSO EXTRAORDINÁRIO 627.051 PERNAMBUCO (12/11/2014)
RELATOR :MIN. DIAS TOFFOLI
Recurso extraordinário com repercussão geral. Imunidade recíproca. Empresa
Brasileira de Correios e Telégrafos. Peculiaridades do Serviço Postal. Exercício
de atividades em regime de exclusividade e em concorrência com
particulares.
Irrelevância.
ICMS.
Transporte
de
encomendas.
Indissociabilidade do serviço postal. Incidência da Imunidade do art. 150, VI, a
da Constituição. Condição de sujeito passivo de obrigação acessória. Legalidade.
Fl. 194
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-005.842 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.900424/2018-74

1. Distinção, para fins de tratamento normativo, entre empresas públicas
prestadoras de serviço público e empresas públicas exploradoras de
atividade econômica.
2. As conclusões da ADPF 46 foram no sentido de se reconhecer a natureza
pública dos serviços postais, destacando-se que tais serviços são exercidos em
regime de exclusividade pela ECT.
3. Nos autos do RE no 601.392/PR, Relator para o acórdão o Ministro Gilmar
Mendes , ficou assentado que a imunidade recíproca prevista no art. 150, VI, a,
CF, deve ser reconhecida à ECT, mesmo quando relacionada às atividades
em que a empresa não age em regime de monopólio.
4. O transporte de encomendas está inserido no rol das atividades
desempenhadas pela ECT, que deve cumprir o encargo de alcançar todos os
lugares do Brasil, não importa o quão pequenos ou subdesenvolvidos.
5. Não há comprometimento do status de empresa pública prestadora de serviços
essenciais por conta do exercício da atividade de transporte de encomendas, de
modo que essa atividade constitui conditio sine qua non para a viabilidade de um
serviço postal contínuo, universal e de preços módicos.
6. A imunidade tributária não autoriza a exoneração de cumprimento das
obrigações acessórias. A condição de sujeito passivo de obrigação acessória
dependerá única e exclusivamente de previsão na legislação tributária.
7. Recurso extraordinário do qual se conhece e ao qual se dá provimento,
reconhecendo a imunidade da ECT relativamente ao ICMS que seria devido no
transporte de encomendas.
Tese
Não incide o ICMS sobre o serviço de transporte de encomendas realizado
pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT, tendo em vista
a imunidade recíproca prevista no art. 150, VI, a, da Constituição Federal.

RECURSO EXTRAORDINÁRIO 773.992 BAHIA (15/10/2014)
RELATOR :MIN. DIAS TOFFOLI
RECTE.(S) :MUNICÍPIO DE SALVADOR
Recurso extraordinário. Repercussão geral reconhecida. Tributário. IPTU.
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT). Imunidade recíproca (art.
150, VI, a, da CF).
1. Perfilhando a cisão estabelecida entre prestadoras de serviço público e
exploradoras de atividade econômica, a Corte sempre concebeu a Empresa
Brasileira de Correios e Telégrafos como uma empresa prestadora de serviços
públicos de prestação obrigatória e exclusiva do Estado.
2. A imunidade recíproca prevista no art. 150, VI, a, da Constituição,
alcança o IPTU que incidiria sobre os imóveis de propriedade da ECT e por
ela utilizados.
3. Não se pode estabelecer, a priori, nenhuma distinção entre os imóveis afetados
ao serviço postal e aqueles afetados à atividade econômica.
4. Na dúvida suscitada pela apreciação de um caso concreto, acerca, por
exemplo, de quais imóveis estariam afetados ao serviço público e quais não, não
se pode sacrificar a imunidade tributária do patrimônio da empresa pública, sob
pena de se frustrar a integração nacional.
5. As presunções sobre o enquadramento originariamente conferido devem
militar a favor do contribuinte. Caso já lhe tenha sido deferido o status de imune,
o afastamento dessa imunidade só pode ocorrer mediante a constituição de prova
em contrário produzida pela Administração Tributária.
Fl. 195
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-005.842 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.900424/2018-74

6. Recurso extraordinário a que se nega provimento.
Tese
A imunidade tributária
recíproca
reconhecida
à Empresa
Brasileira
de Correios e Telégrafos - ECT alcança o IPTU incidente sobre imóveis de sua
propriedade e por ela utilizados, não se podendo estabelecer, a priori, nenhuma
distinção entre os imóveis afetados ao serviço postal e aqueles afetados à
atividade econômica.
Como visto, o STF, em sede de repercussão geral, reconheceu a
imunidade tributária recíproca da ECT em relação ao imposto sobre
serviço (ISS), imposto sobre serviços de transportes (ICMS) e imposto
sobre o patrimônio (IPTU), inclusive no caso de a empresa não agir em
regime de monopólio, ou seja, em concorrência com particulares. Tendo
em vista que a CF estabelece que tal imunidade - recíproca - aplica-se aos
impostos sobre patrimônio, renda e serviços, forçoso concluir que abarca
também o imposto sobre a renda, caso dos autos.
Importante destacar que as decisões definitivas de mérito, proferidas pelo
Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral e pelo Superior
Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos
recursos repetitivos, bem como as súmulas do Carf são de observância
obrigatória pelos membros deste órgão, nos termos do arts. 62, §2o e 72
do Regimento Interno do CARF1 (Ricarf). Nessa linha, entendo que o
efeito vinculante dos precedentes citados acima importa na aplicação da
ratio decidendi desses julgados aos tributos que incidam sobre o
patrimônio, renda e serviços da ECT.
Nesse mesmo sentido já se posicionou este Carf. Veja-se:
IRPJ. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS.
IMUNIDADE RECÍPROCA. DECISÕES DO STF. REPERCUSSÃO
GERAL.
O Supremo Tribunal Federal examinou três Recursos Extraordinários dotados de
repercussão geral, reiterando, em todos os casos, que a totalidade dos
serviços e bens dos Correios submetem-se ao previsto no artigo 150, VI, "a", da
Constituição Federal, inexistindo, por conseguinte, competência tributária para
os entes federativos exigirem impostos sobre o patrimônio, a renda e os serviços
da referida empresa pública.
Desta forma, verificando que o STF já decidiu sobre a aplicação desse
dispositivo constitucional à ECT com relação ao patrimônio (IPTU) e aos
serviços (ICMS e ISS), não há que prevalecer o entendimento de que ele não

1 Portaria no 343, de 2015. Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF)
Ar. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a aplicação ou deixar de observar
tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. [...] § 2o As decisões
definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria
infraconstitucional, na sistemática dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da
Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF no 152, de 2016) [...]
Art. 72. As decisões reiteradas e uniformes do CARF serão consubstanciadas em súmula de observância obrigatória
pelos membros do CARF.
Fl. 196
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1201-005.842 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.900424/2018-74

deva ser aplicável à renda (IRPJ), pois são os fundamentos (isto é, a ratio
decidendi) do precedente que possuem efeitos vinculantes, e não a sua
conclusão prática à hipótese concreta. (Acórdão Carf no 1301-003.443, de
18/10/2018)

IMUNIDADE RECÍPROCA. EMPRESA PÚBLICA PRESTADORA DE
SERVIÇO PÚBLICO. VINCULAÇÃO ÀS DECISÕES DO STF.
RATIO DECIDENDI
O RE 601.392-PR, julgado pelo Supremo Tribunal Federal - STF, sob o rito da
repercussão geral, denota ser irrelevante a coexistência do exercício
simultâneo de atividades em regime de exclusividade e em concorrência com a
iniciativa privada para a aplicação da imunidade recíproca prevista no
artigo 150, VI, “a”, da CF/88 à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos. O
efeito vinculante do precedente importa na aplicação da ratio decidendi
deste julgado aos tributos que incidam sobre o patrimônio, renda e serviços da
referida empresa. (Acórdão Carf no 1302-003.203, de 18/10/2018)
Como se vê, a recorrente faz jus à imunidade do IRPJ.
Em razão do reconhecimento da imunidade tributária recíproca à ECT,
entendo restar superado, por perda de objeto, o debate em torno da
isenção prevista no Lei no 509/1969.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso voluntário para que se
retorne o processo à Receita Federal do Brasil, a fim de que reaprecie o
pedido formulado pela contribuinte, considerando-a sob o amparo da
imunidade tributária recíproca, podendo intimar a parte a apresentar
documentos adicionais, devendo ser emitida decisão complementar
contra a qual caberá eventual manifestação de inconformidade do
interessado, retomando-se o rito processual.
É como voto.

Fl. 197
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1201-005.842 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.900424/2018-74

Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar parcial
provimento ao recurso voluntário para que se retorne o processo à Receita Federal do Brasil, a
fim de que reaprecie o pedido formulado pela contribuinte, considerando-a sob o amparo da
imunidade tributária recíproca, podendo intimar a parte a apresentar documentos adicionais,
devendo ser emitida decisão complementar contra a qual caberá eventual manifestação de
inconformidade do interessado, retomando-se o rito processual.

(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente Redator

Fl. 198
DF CARF MF
Original